Tribunal: TJES
Processo: 0000712-19.2018.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000712-19.2018.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COSME VENANCIO VILA NOVA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por COSME VENANCIO VILA NOVA contra sentença da 1ª Vara de Conceição da Barra que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada contra SAMARCO MINERAÇÃO S.A., homologou o pedido de renúncia formulado pelo autor, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida e condenou o autor ao pagamento das custas processuais, com fundamento na presunção de celebração de acordo oneroso entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da gratuidade de justiça observou o devido contraditório e possui fundamento válido; e (ii) estabelecer se os ônus de sucumbência devem ser atribuídos à parte apelada, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) só pode ser afastada por elementos concretos e após observância do contraditório, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

4. A revogação da gratuidade de justiça com base exclusivamente na presunção de que houve recebimento de valores decorrentes de acordo extrajudicial, sem se saber os valores da transação, não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência do autor.

5. A documentação constante dos autos indica que o apelante exerce atividade de pescador, possui padrão de vida simples e não demonstra sinais exteriores de riqueza, reforçando a plausibilidade da hipossuficiência alegada.

6. O ajuizamento da ação decorreu da conduta da ré, responsável por danos oriundos do rompimento da barragem de Fundão, sendo a posterior composição extrajudicial motivo de perda superveniente do objeto, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade para a atribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação da gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da capacidade financeira da parte e o respeito ao contraditório prévio, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

2. Na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser imputados à parte que deu causa à propositura da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 85, § 8º e § 10, 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv 0006638-79.2018.8.08.0047, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 31.07.2023; TJES, AI 5006851-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Carielo, j. 17.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.819.799/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.028.275/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
COSME VENANCIO VILA NOVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, homologou a renúncia do autor ao direito sobre o qual se funda a ação, mas, em ato contínuo, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais, sob o fundamento de que a presunção de entabulação de acordo oneroso entre as partes afastaria a condição de hipossuficiência.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
houve violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório, uma vez que a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita ocorreu sem que lhe fosse dada prévia oportunidade de manifestação, em afronta ao disposto nos arts. 10 e 99, § 2º, do CPC;
(ii)
a decisão incorreu em erro de julgamento, pois a revogação da gratuidade se baseou em presunção de capacidade financeira, sem prova concreta que afastasse a declaração de hipossuficiência, em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
a condenação ao pagamento das custas processuais deve ser revertida, aplicando-se o princípio da causalidade para que a apelada arque com os ônus sucumbenciais, por ter sido quem deu causa à propositura da demanda, nos termos do art. 85, § 10, do CPC;
(iv)
a sentença padece de fundamentação deficiente quanto à revogação do benefício e à condenação em custas.

Pois bem. Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo que merece reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

Das razões recursais, depreende-se que a controvérsia cinge-se a dois pontos: i) o cabimento do benefício da gratuidade de justiça em favor do apelante; e ii) a inversão dos ônus de sucumbência.

Inicialmente, no que tange à
gratuidade de justiça
, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, podendo, sob essa perspectiva, ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, a MM. Magistrado
a quo
alicerçou a revogação da gratuidade de justiça nos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“Inicialmente, indefiro a assistência judiciária gratuita, posto que conforme valor da causa, bem como a presunção de entabulação de acordo entre as partes, houve recebimento de valores.”

Todavia, ao contrário da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, entendo que os elementos que fundamentaram a revogação do benefício da gratuidade de justiça não se revelam suficientes a infirmar a declaração de hipossuficiência por ele apresentada (fl. 47), de modo a conduzir ao entendimento de que possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da sua subsistência.

Ao que se vê, o benefício em comento foi concedido em razão da documentação acostada aos autos, tendo o(a) Magistrado, ao depois, fundamentado a
revogação da benesse na circunstância de ter a parte aqui recorrente entabulado acordo com a parte requerida e, consequencialmente, ter crédito a receber nos autos.

Nada obstante,
a mera celebração de acordo entre as partes não é capaz de afastar a sua presunção de hipossuficiência, sobretudo porque sequer há, nos autos, informação do valor pago na transação. Daí que,
diante da inexistência de elementos objetivos e concretos capazes de infirmar a insuficiência de recursos alegada pela parte recorrente, deve-se assegurar ao postulante o benefício pretendido.

Colha-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA CREDORA, BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. ABRANGÊNCIA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO DO INTERESSADO E PAUTADO EM FATO JÁ CONHECIDO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 1.060/1950. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Condenação da credora, beneficiária da gratuidade de justiça, ao pagamento de honorários advocatícios relativos à fase de execução, ao argumento de ter havido mudança do estado de miserabilidade em razão do recebimento do crédito objeto da demanda. III - Conforme orientação desta Corte, o benefício da assistência judiciária compreende todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio (art. 9º da Lei n. 1.060/1950, vigente à época da concessão), a menos que seja revogado. IV - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina, em seu art. 8º, o procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo que seja intimado previamente o interessado para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não observado na instância ordinária.
V - Tal revogação deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo juiz, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da demanda
. VI - No caso, a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça, como procedido, revela-se indevida, permanecendo suspenso o pagamento dos ônus sucumbenciais até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/50. VII - Recurso Especial provido em parte” (STJ - REsp: 1701204 PB 2017/0252204-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

Oportuno destacar que, da documentação juntada aos autos de origem, é possível verificar que o apelante exerce a profissão de pescador (fl. 38), apresenta contas de consumo de baixo valor (fl. 39), bem como reside em localidade que não indicia realidade econômica incompatível com a benesse da gratuidade, conforme pesquisa pública do endereço (Disponível em:
https://www.google.com/maps/place/R.+Cajueiro,+362+-+Concei%C3%A7%C3%A3o+da+Barra,+ES,+29960-000/@-18.5878358,-39.7399564,3a,75y,87.2h,78.6t/data=!3m7!1e1!3m5!1sjK8_s6puu62842k1beJ-zw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D11.40078494750631%26panoid%3DjK8_s6puu62842k1beJ-zw%26yaw%3D87.20351782981817!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0xca6ed672d2b8a9:0x5e241859efc7fec4!2sR.+Cajueiro,+362+-+Concei%C3%A7%C3%A3o+da+Barra,+ES,+29960-000!3b1!8m2!3d-18.5876569!4d-39.7400117!3m4!1s0xca6ed672d2b8a9:0x5e241859efc7fec4!8m2!3d-18.5876569!4d-39.7400117?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
; Acesso em 22/07/2025, às 12h33min).

Sob essa perspectiva, aplica-se ao caso o entendimento de que
“
a concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas tão somente que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família” (TJES, Data: 17/Maio/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006851-68.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

N
ão há, pois, nos autos elementos hígidos a indicar a possibilidade de ocultação de renda
ou
sinais de riqueza incompatível com o benefício pretendido
, de modo que, para sua revogação, o magistrado
a quo
deveria, antes, ter intimado o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2°, do CPC.

Assim, entendo presentes os requisitos autorizadores para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não havendo se falar em sua revogação.

Em evolução, no que se refere à fixação dos
ônus sucumbenciais
, embora na petição de fl. 190 o autor informe a “renúncia” da pretensão, verifico que tal ato processual é consequência direta e exclusiva de acordo celebrado com a apelada no âmbito do Programa de Indenização Mediada - PIM (fls. 181 e 187/200), o que caracteriza perda superveniente do interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC, atraindo a distribuição dos ônus com fulcro no art. 85, §10, do CPC.

Destaco que, com fulcro no princípio
iura novit curia
, cabe ao magistrado a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (
iura novit curia
) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos (STJ, AgInt no AREsp n. 2.028.275/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/6/2022).

No caso, embora o pleito tenha sido nomeado como "renúncia", sua verdadeira natureza jurídica, extraída da realidade fática dos autos, é a de perda superveniente do objeto, e consequentemente a perda do interesse de agir, uma vez que a composição extrajudicial tornou desnecessária a continuidade da lide para a satisfação do direito do autor.

Sob essa ótica, à luz do princípio da causalidade, tenho que a apelada, ao provocar os danos decorrentes do rompimento da barragem, originou a pretensão indenizatória do apelante, tornando o ajuizamento da ação uma medida necessária para a satisfação de seu direito.

Este, aliás, é o entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante, no qual se decidiu que, tendo a apelada dado causa ao ajuizamento da demanda, deve ela responder pelos ônus sucumbenciais,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – ART. 485, VI, DO CPC – PLEITO DE INCIDÊNCIA DO ART. 90, §3º, DO CPC – AFASTAMENTO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de demanda indenizatória ajuizada pela autora em face da Samarco objetivando a reparação pelos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão no ano de 2015.
2. Após o oferecimento da contestação, a Fundação Renova noticiou a formalização de Termo de
Acordo através do Programa de Indenização Mediada, oportunidade em que a autora outorgou plena quitação quanto aos danos descritos no referido instrumento
. Reconhecida pela Magistrada, em consequência, a perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3. Não é o caso de aplicação do disposto no art. 90, §3º, do CPC, que cuida das hipóteses em que há transação homologada em Juízo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. 4. O Código de Processo Civil dispõe que compete ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou, além dos honorários advocatícios, tratando-se do Princípio da Sucumbência, cujo pressuposto lógico é a observância clara e precisa de quem se sagrou vencedor e quem foi vencido na demanda posta sob o exame do Poder Judiciário, apresentando uma nítida feição objetiva.
No caso dos autos, porém, sendo o processo extinto sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse, referido princípio não possui aplicação. 5. Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade"
(AgInt no AREsp n. 1.819.799/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 6. Dando causa ao ajuizamento da demanda, deverá a Apelante responder pelos ônus sucumbenciais, não merecendo reforma a sentença.
7. Recurso desprovido. (TJES, ApCiv 0006638-79.2018.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, Rel: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 31/07/2023)

Portanto, sob a égide do princípio da causalidade, os ônus processuais devem ser imputados à apelada, sendo necessária a
inversão dos ônus distribuídos na sentença
, o que abrange a fixação de
honorários advocatícios
em favor do patrono do autor.

Dito isso, e considerando a inexistência de condenação ou proveito econômico aferível, à luz do art. 85, §8º, do CPC, reputo equitativo e proporcional fixar os honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00, vez que a demanda tramita há mais de sete anos, tendo, inicialmente, sido processada em autos físicos, em comarca diversa da sede do escritório de advocacia, com dispêndio de considerável zelo pelos causídicos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por COSME VENANCIO VILA NOVA e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença a fim de (i) restabelecer o benefício da gratuidade de justiça ao apelante; bem como (ii) condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 3.000,00,
com correção monetária, pelo IPCA, do arbitramento até o trânsito em julgado, quando passa a incidir a Taxa SELIC inacumulada com qualquer outro índice (arts. 389 e 406 do CC c/c art. 85, §16, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)